Tribunal: TJPA
Processo: 0812398-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812398-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO NONATO SILVA E SILVA

AUTORIDADE: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGOS 121, §2º, INCISO VI C/C ARTIGO 14, II, C/C ARTIGO 69 E ARTIGO 213, E ARTIGO 147, §2º, INCISOS II E V E § 2º - A, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DESFUNDAMENTADO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 18 DO TJEPA. TRANSFERÊNCIA CASA PENAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1 – Quanto à alegação de que a prisão preventiva não foi adequadamente fundamentada, não merece prosperar, pois o magistrado, ao decretar a manutenção da prisão preventiva do paciente buscou fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, tendo em vista que demonstra ser pessoa de elevada periculosidade ante a gravidade do crime e, a meu ver, não há qualquer dúvida de que existem elementos concretos a ensejar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente. Outrossim, o fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

2 – Inadequação, na espécie, de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Civil.

3 – Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, não se verifica o alegado constrangimento ilegal.

4 – Incabível a transferência de unidade prisional ante a ausência de fundamentos hábeis a justificar o ato, como ter residência na localidade pretendida juntando somente cópia de espelho do título eleitoral, não demonstrando outro motivo senão a justificativa de manter-se próximo aos familiares, situação está também não comprovada.

Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos etc.

Acordam, Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos onze dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 9 de fevereiro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do denunciado, RAIMUNDO NONATO SILVA E SILVA, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas nos autos do processo nº 0003908-51.2018.8.14.0040.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo ao
excesso de prazo para configuração da culpa do paciente, falta de fundamentação do decreto cautelar
,
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, bem como as
circunstâncias favoráveis ao apelante e o direito de responder ao processo em liberdade.

Suscita, em síntese, constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, além de excesso de prazo à formação da culpa, destacando que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Aduz ainda, ser direito do paciente a transferência para casa de detenção próxima de seus familiares (“Casa Penal de ZÉ DOCA”).

Distribuídos os autos à minha relatoria, foi determinada de ordem, sua redistribuição, considerando meu afastamento funcional até o dia 18/12/2020.

Coube a Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, a apreciação do pedido liminar com base no art. 112, do RITJE/PA momento em que INDEFERIU a liminar pleiteada requisitando informações da autoridade coatora e posterior remessa a Procuradoria de Justiça para manifestação. Em 16.12.2020. (ID. 4194554).

Informações prestadas na data de 18.12.2020, na qual esclarece o Magistrado
a quo
, que:

“01) O paciente foi preso no dia 29 de novembro de 2019 sob cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido por este juízo, pelo suposto cometimento do crime do art. 121, paragrafo 2º, inciso VI c/c artigo 14, II, c/c artigo 69 e artigo213, e artigo 147, parágrafo 2º, incisos II e V e parágrafo 2º - A, todos do Código Penal Brasileiro;

02) Consta da denúncia que, na data de 04/02/2018, nesta cidade, na companhia de terceiros, teria subtraído a motocicleta da vítima mediante uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Na ocasião, o agente teria constrangido a vítima a tirar a blusa e ainda apalpado os seios desta de forma contínua e lasciva. Posteriormente, o agente teria realizado contra a vítima a chamada roleta-russa, quando deixou um único projétil no tambor da arma de fogo e disparado 03 (três) vezes contra a vítima. Consta ainda, que esta teria conseguindo fugir e comunicado o fato ao seu marido, e posteriormente à polícia. Devido a tentativa de localização frustrada do denunciado, a autoridade policial representou por sua prisão preventiva, sendo esta decretada, e o mandado cumprido em 29/11/2019, já na cidade de Pacajá/PA.

03) Ressalte-se que o agente está envolvido em crime de natureza gravíssima, uma vez que são atribuídos delitos cometidos com violência e repulsa, de modo que até o momento não obteve requisito para a revogação da prisão preventiva. No caso sob análise, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, subsistindo, por ora, os mesmos requisitos ensejadores da prisão preventiva constantes das decisões anteriores, quais sejam a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (CPP, art. 312), pois a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito, de modo que a sociedade não tolera este tipo de comportamento, gerando o anseio pela busca da verdade dos fatos.

04) Trata-se de crime gravíssimo, cometido em concurso de pessoas sob grave violência e ameaça com o uso de arma de fogo, prática de estupro e roleta russa com a vítima, causando grande temor na mesma. (ID. 4217979).”

Parecer do Órgão Ministerial,
pela
denegação
da ordem. (ID. n. 4301905).

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não merecem concessão da ordem
.

No tocante a afirmação de que há
excesso de prazo para formação da culpa
, restou prejudicada, tendo em vista que nas próprias informações prestadas pela autoridade coatora, consta a informação de que a instrução foi encerrada estando, assim, superado o excesso de prazo alegado.

Ainda, na informações contidas o prazo para apresentação da defesa do próprio paciente se deu de forma demorada o afasta o excesso alegado, vejamos:

“(...)A denúncia foi recebida em 15 de janeiro de 2020. Citado em 30/01/2020, o denunciado informou possuir advogado, sendo apresentada defesa tão somente em setembro de 2020. O encerramento da instrução se deu em novembro de 2020.. (...)” negrito nosso.

Colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal, neste sentido:

HABEAS CORPUS
- CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA – QUALIDADES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA - INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME.
1. A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ficou superado, posto que a exordial acusatória foi apresentad
a em 01/03/2018; 2. A alegação de ausência de justa causa e de fundamentação idônea do decreto, é improcedente, pois o que motivou custódia
cautelar
do paciente, foi o modus operandi perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, pela existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime; 3. As qualidades
pessoais
são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do writ e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. Belém. (PA), 19 de Março de 2018. Desembargador RÔMULO NUNES Relator. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-20).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR -
ESTUPRO
DE VULNERÁVEL - EXCESSO DE PRAZO - CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – SUPERADOS - EXORDIAL RECEBIDA - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - OBSERVADO - ORDEM DENEGADA.
1. Os eventuais excessos de prazo na conclusão do inquérito, bem como para o oferecimento da denúncia restam superados, sempre que a peça acusatória já tiver sido proposta pelo órgão ministerial e, consequentemente, recebida pelo juízo de 1º grau.
2. Além disso, observando-se que o processo-crime segue os preceitos da razoável duração do processo, não há que ser afastada em qualquer alegação de excesso de prazo. 3. Ordem prejudicada. Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e julgar prejudicada a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2018. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre. (443408, Não Informado, Rel. LEONAM GONDIN DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-02-28)

Quanto à
alegada falta de fundamentação da prisão preventiva
, verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial o decreto de custódia preventiva, a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão
cautelar
do paciente, a fim de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

O Juízo sentenciante afirmou em sua decisão trecho que colaciono:

“(...). Na ocasião o agente teria constrangido a vítima a tirar a blusa e ainda apalpado os seios desta de forma continua e lasciva. Mais tarde, o agente teria realizado contra a vítima a chamada roleta-russa, quando deixou um projetil no tambor da arma de fogo e disparado 03(três) vezes contra a vítima. Consta ainda que esta teria conseguindo fugir e comunicado o fato ao seu marido, e posteriormente a polícia (...)No caso sob análise, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, subsistindo, por ora, os mesmos requisitos ensejadores da prisão preventiva constantes das decisões anteriores, quais sejam a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (CPP, art. 312), pois a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito, de modo que a sociedade não tolera este tipo de comportamento, gerando o anseio pela busca da verdade dos fatos (...)”
.

O magistrado, ao decretar a manutenção da prisão preventiva do paciente buscou fundamento na
garantia da ordem pública
, pois o crime causou perplexidade na população, bem como pela gravidade do delito, o qual teria ocorrido mediante emprego de arma de fogo tendo
ameaçado a vida da vítima deixando um projétil no tambor
, e, a meu ver, não há qualquer dúvida de que existem elementos concretos a ensejar a necessidade da manutenção da prisão
cautelar
do paciente.

Com efeito, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da
segregação cautelar
, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social, eis que crimes como esses causam temores na sociedade eis que foi cometido com concurso de pessoas, prática de estupro e roleta russa coma vítima. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR- ART. 157, §2°, I E II, C/C 288, PARÁGRAFO ÚNICO E 148, TODOS DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE RESTRITA DE HABEAS CORPUS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - EXTENSÃO DO BENEFICIO. NÃO CONHECIDO - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO, NESSE MOMENTO PROCESSUAL, POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDENCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. O impetrante traz elementos probatórios de instrução processual que não podem ser objeto de apreciação no presente writ, no que tange não haver provas de participação delitiva do paciente.
Analisando cuidadosamente a decisão que decretou a medida extrema, verifico que o juízo monocrático fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal.
Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública. Observa-se que não há possibilidade de extensão do benefício, uma vez que não foi concedido qualquer benefício por este Tribunal de Justiça, tornando-se indevida a aplicação do instituto previsto no mencionado artigo.
As condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, não se mostram como óbice para a manutenção da prisão, quando presentes os elementos da custódia preventiva, conforme entendimento da Súmula n. 08, deste Egrégio Tribunal.
Ação mandamental PARCIALMENTE CONHECIDA e na parte conhecida, DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto e em consonância com o parecer do Ministério Público. (2017.04052845-38, 180.638, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-18, publicado em 2017-09-21).

Outrossim, a alegação de que o paciente é primário, detentor de vida pregressa imaculada, sem qualquer registro processual criminal, ou sequer policial contra si, anteriormente a este fato, que foi o único na sua vida, além do que, é possuidor de residência fixa e profissão definida como montador, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da
cautelar
.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus,
mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preve

Quanto a argumentação de necessidade de transferência do paciente para a “Casa Penal de ZÉ DOCA” entendo Incabível ante a ausência de fundamentos hábeis a justificar o ato, como bem fundamentou o Magistrado
a quo
o paciente sequer demonstrou

ter residência na localidade pretendida juntando somente cópia de espelho do título eleitoral, não demonstrando outro motivo senão a justificativa de manter-se próximo aos familiares, situação está também não comprovada devidamente nos autos.

Destarte, não merecem acolhida os argumentos esposados pelo impetrante.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e, corroborando o ilustre parecer ministerial,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

Desembargadora Vania Lúcia Carvalho da Silveira

Relatora

Belém, 12/02/2021